Tribunal: TJSP
Processo: 2128356-42.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por Kate Martins de Barros Menezes contra atos do Juiz de Direito Bruno Igor Sakaue e do Procurador-Geral de Justiça, relacionados ao arquivamento do inquérito policial no 1500039-57.2023.8.26.0505, envolvendo lesão corporal e ameaça. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por Kate Martins de Barros Menezes contra atos do Juiz de Direito Bruno Igor Sakaue e do Procurador-Geral de Justiça, relacionados ao arquivamento do inquérito policial no 1500039-57.2023.8.26.0505, envolvendo lesão corporal e ameaça. A impetrante alega incompatibilidade do arquivamento com as provas e medidas protetivas deferidas, além da ausência de representação legal em manifestação ao Ministério Público.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível a revisão judicial do mérito do arquivamento do inquérito pelo Ministério Público e (ii) há direito líquido e certo da impetrante para impedir o arquivamento.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de extinção em relação ao MM. Juiz de Direito de primeiro grau, haja vista a incompetência do C. Órgão Especial para examinar o pedido formulado, por força do não preenchimento de um dos pressupostos processuais de validade. 4. O Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, possui autonomia para decidir pelo arquivamento do inquérito, não cabendo ao Judiciário interferir nessa independência, salvo em casos de manifesta e indiscutível ilegalidade ou teratologia, sob pena de violação de seus deveres de inércia e de imparcialidade. 5. A revisão do arquivamento deve ocorrer, de modo fundamentado, dentro do Ministério Público, sem ingerência judicial, em respeito à sua liberdade de atuação. 6. Circunstâncias fáticas que não podem ser qualificadas como ilegalidades, nem mesmo à luz das normas nacionais e internacionais de proteção aos direitos da mulher, uma vez que sua valoração não constitui atividade funcional da vítima ou do magistrado. 7. Respeito ao sistema acusatório consagrado na Magna Carta de 1988. 8. Direito líquido e certo inexistente.
IV. Dispositivo e Tese
9. Indeferimento da inicial do writ em relação ao Juiz de Direito e denegação da segurança quanto ao ato do Procurador-Geral de Justiça. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial no arquivamento de inquérito é restrita a casos de incontroversa ilegalidade ou teratologia. 2. O direito líquido e certo da vítima não abrange a revisão judicial do mérito do arquivamento.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 129, I
Lei 12.016/2009, art. 6o, § 5o
CPC, art. 485, IV
CPP, art. 28, caput e § 1o; art. 14
Lei Maria da Penha, art. 27
Jurisprudência Citada:
STF, ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305
STJ, AgRg na PET no RMS 67866/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/11/2023
STJ, AgRg no RMS n. 51.404/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/5/2019